Tribunal: TJDFT
Processo: 0733960-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733960-60.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS AGRAVADO: VINICIUS TELLES NETTO VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RESIDENCIAL PORTAL DOS LÍRIOS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por VINÍCIUS TELLES NETTO VASCONCELOS: “Cuida-se de Impugnação à penhora apresentada pela parte executada, em que alega, em síntese, que: i) a penhora incidiu sobre a totalidade dos recursos do condomínio o que inviabiliza a regularidade do seu funcionamento e manutenção; ii) a impenhorabilidade dos vencimentos prevista no art. 833, IV, do CPC é aplicável por extensão analógica; ii) o fundo de reserva equivale-se à caderneta de poupança e, portanto, incide a impenhorabilidade dos valores até 40 salários-mínimos, além de se destinar ao custeio de situações emergenciais; iii) o condomínio possui problemas estruturais que dependem dos recursos penhorados para solução, do contrário colocará em risco a segurança e dignidade dos moradores; iv) a medida é desproporcional e gravosa. Alega, ainda, que: i) há possível falsificação dos elementos da cártula de cheque; ii) o beneficiário da cártula não consta como prestador de serviços vinculado ao condomínio e não exerce qualquer atividade profissional; iii) houve a emissão fraudulenta das cártulas de crédito a semelhança do já reconhecido nos autos do processo no 0725916-83.2024.8.07.0001; iv) o condomínio é vítima de esquema fraudulento de emissão de cheques em apuração no Inquérito Policial no 0715310- 53.2024.8.07.0020; v) a incompetência relativa, em razão do agência ser localizada no Guará. Requereu imediata liberação dos valores constritos ou, subsidiariamente, a substituição por medida menos gravosa, bem como a suspensão da execução, encaminhamento de cópia dos autos ao Juízo Criminal, o julgamento por equiparação ao processo no 0725916-83.2024.8.07.0001 e o declínio de competência para a Circunscrição Judiciária do Guará/DF. Neste momento não houve a intimação do exequente, uma vez que diante da plausibilidade do direito alegado e presença dos requisitos do art. 300 do CPC, passo a decidir a presente impugnação inaudita altera pars. É o breve relatório. DECIDO. Incialmente, esclareço que essa não é a via adequada para discussão acerca da legalidade de relação jurídica subjacente. Observe-se que a Impugnação à Penhora tem objeto limitado, restringindo a discussão, unicamente, acerca impenhorabilidade dos valores constritos ou eventual excesso de penhora, conforme o art. 854, parágrafo 3o do CPC. Logo, as questões relativas à inexistência de relação jurídica válida, bem como eventual negócio jurídico fraudulento e simulado, deve ser arguido pelo via processual adequada e não no bojo da Impugnação à Penhora de ativos financeiros. Ademais, essas questões já são objeto de discussão nos autos dos embargos à execução no 0734381-81.2024.8.07.0001, inclusive a alegação de incompetência, e lá deve ser discutida. Observe-se que houve a suspensão do efeito suspensivo concedido nos autos dos Embargos à Execução conexos em grau recursal e determinado o restabelecimento do curso da execução, de modo que a insurgência deveria ter sido dirigida naquela instância. Passo à análise do mérito da Impugnação: É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. De igual forma, é sabido que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, X, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade não se restringe aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também aos mantidos em fundo de investimentos, em conta poupança, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confira-se: “Com relação à impenhorabilidade de valores decorrentes de bloqueios através do sistema BACENJUD, em especial dos incisos IV e X do artigo 649 do CPC de 1973 (repisados no art. 833, IV e X, do NCPC), o Recurso Especial n° 1230060/PR do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu novos parâmetros de interpretação, os quais visam preservar as reservas poupadas pelos devedores de execuções sem comprometer o mínimo necessário à subsistência de sua família, mesmo quando não depositadas em caderneta de poupança. 2. O inciso X do artigo 833 do CPC requer uma interpretação extensiva, para alcançar pequenas reservas de capital poupadas, mesmo que não seja em caderneta de poupança. 3. Agravo provido." (REsp: 1652058 RS 2017/0023646-9, Relator: Min. Sérgio Kukina, Dj. 15/03/2017). “PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CPC DE 1973. APLICABILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X, DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO. (..) II - A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em contacorrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. III - Recurso Especial improvido." (REsp 1582264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28/06/2016). Também nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTA POUPANÇA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independente de ser conta salário, por construção jurisprudencial, é alcançada pela impenhorabilidade do inciso X do Art. 833 do CPC. 2. Segundo a jurisprudência pacificada do STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em contacorrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3. Os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a hipótese de má-fé, fraude ou abuso de direito. 4. Recurso provido. (Acórdão 1099141, 07089006620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Ora, infere-se, dos arestos acima, que o intuito do julgador é resguardar a dignidade da pessoa humana, preservando, assim, uma reserva destinada à subsistência do devedor e de sua entidade familiar. A referida norma visa assegurar um mínimo existencial, impedindo que a execução comprometa a dignidade da pessoa humana, garantindo-lhe meios básicos de sobrevivência. Contudo, o condomínio edilício, enquanto ente despersonalizado, não pode valer-se de forma excessiva da proteção conferida pelo referido dispositivo legal. Ademais, o condomínio não possui rendimento próprio, mas apenas administra os recursos provenientes dos condóminos, destinando-os à gestão e conservação do patrimônio comum. A penhora de valores condominiais não pode ser integralmente afastada sob o pretexto de inviabilizar a gestão condominial, porquanto deve-se resguardar, igualmente, o direito do credor de ver adimplida a obrigação constituída, ou seja, deve-se buscar o equilíbrio. Nesse sentido, já decidiu o E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO COM ANTIGO FORNECEDOR. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por condomínio devedor contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no curso da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por empresa prestadora de serviços, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a indisponibilidade de ativos financeiros via SISBAJUD. O juízo a quo afastou a alegada impenhorabilidade da quantia, por entender que não foi comprovada sua destinação específica à manutenção das áreas comuns e que o valor penhorado representava menos de 1% da receita anual do condomínio. O agravante alegou, em síntese, a aplicação analógica do art. 833, IV, do CPC, sustentando que os valores são vinculados aos serviços essenciais. Em contrapartida, requereu a manutenção dos valores em conta judicial até o julgamento dos embargos à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores arrecadados por condomínio edilício são impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC, mesmo diante da ausência de personalidade jurídica; (ii) estabelecer se o agravante comprovou, de forma suficiente, que os valores penhorados possuem destinação específica essencial, apta a justificar a impenhorabilidade ou a suspensão dos atos executivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV, do CPC visa a proteger a dignidade da pessoa natural, assegurandolhe um mínimo existencial. Tal proteção não se aplica, por analogia, a entes despersonalizados, como o condomínio edilício, que possui regime jurídico próprio e atua em nome coletivo. 4. O agravante não apresentou prova idônea da vinculação dos valores penhorados à manutenção de serviços essenciais, limitando-se a alegações genéricas de prejuízo à coletividade, sem indicação de contratos em aberto, serviços afetados ou inadimplemento de obrigações específicas. 5. O valor penhorado representa apenas 0,69% da receita anual do condomínio, o que afasta o argumento de risco de colapso administrativo ou comprometimento das atividades básicas de gestão condominial. 6. A administração do condomínio poderia ter adotado medidas para ajustar seu orçamento, inclusive com contribuições extraordinárias ou contingenciamento, não sendo a penhora de quantia proporcional justificativa para afastar o direito do credor. 7. O agravante interpôs embargos à execução sem garantir o juízo, o que inviabilizou a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, não podendo se valer, a posteriori, da penhora efetivada como forma indireta de garantia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, não se aplica a entes despersonalizados como o condomínio edilício, cuja arrecadação decorre de contribuição dos condôminos e deve observar regime de gestão coletivo. 2. A alegação de destinação específica dos valores bloqueados exige prova documental idônea, sendo insuficiente a mera menção à necessidade de pagamento de despesas ordinárias e manutenção das áreas comuns. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV; 300, caput; 919, §1o; 995, parágrafo único; 1.026, §2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1177509, 0703357- 14.2019.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1946392, 0740245-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1946386, 0737724-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, STJ, AgInt no AREsp 1.481.548/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, TJDFT, Acórdão 1982775, 0750741-94.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL (Acórdão 2008953, 0703760-70.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) À vista disso, considerando que houve a penhora da totalidade da verba à disposição do condomínio, ACOLHO parcialmente a impugnação apresentada, para determinar, inaudita altera pars, a liberação, em favor do impugnante/executado, de 70% (setenta por cento) da quantia penhorada, diante da relevância do fundamento e do risco de difícil reparação a ser suportado pelo Impugnante, mantendo a penhora sobre 30% desse valor. Como consequência, retifico a decisão de id. 241439665 para readequar o limite da penhora deferida para o patamar de 30% (trinta por cento) dos créditos do executado junto à empresa FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 38.658.476/0001-97. Nesse sentido, expeça-se, independente de preclusão, alvará de levantamento de valores correspondente a 70% (setenta por cento) do valor penhorado. Sem prejuízo, nos termos do art. 855, inc. I, do CPC, intime-se a empresa FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL quanto à retificação da penhora ora deferida e de que deverá depositar em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo 30% (trinta por cento) dos valores pertencentes ao condomínio RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS, até o limite do valor do débito executado (R$ 171.963,96, id. ). A guia de depósito judicial poderá ser emitida pelo próprio obrigado, acessando o site deste Tribunal (www.tjdft.jus.br), em "Serviços", "Emitir Depósito Judicial". Havendo parcelas a serem pagas, deverá o obrigado realizar o depósito das parcelas na data de seu vencimento, até se que se complete o valor total do débito executado. Após preclusão, expeça-se alvará de levantamento dos valores remanescentes em favor do exequente.” O Agravante sustenta (i) que houve o bloqueio da totalidade das suas disponibilidades financeiras; (ii) que a liberação de 70% do montante bloqueado não permite o custeio das suas despesas mensais que ultrapassam R$ 180.000,00; (iii) que o fundo de reserva também deve ser preservado porque se destina a emergências; (iii) que, segundo a jurisprudência, “a penhora de valores em contas de condomínio somente é admissível quando não compromete o funcionamento das atividades essenciais”; e (iv) que a situação é agravada pela existência de “patologias construtivas críticas no empreendimento” que demanda recursos financeiros. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata liberação das contas bancárias e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 75140578). É o relatório. Decido. Como bem ponderado na r. decisão agravada, a “penhora de valores condominiais não pode ser integralmente afastada sob o pretexto de inviabilizar a gestão condominial, porquanto deve-se resguardar, igualmente, o direito do credor de ver adimplida a obrigação constituída, ou seja, deve-se buscar o equilíbrio.” A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil não se aplica ao caso e, de toda sorte, deve ser lembrado que tem sido abrandada pela jurisprudência quando não são encontrados outros bens penhoráveis. De acordo com a jurisprudência dominante, a impenhorabilidade de que cuida o inciso X do artigo 833 não se restringe a dinheiro depositado em caderneta de poupança e deve ser interpretada no sentido de preservar o “mínimo existencial” do executado. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. CONTA-CORRENTE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de penhora das quantias que não comprometam a subsistência do devedor e de sua família. 2. A garantia da impenhorabilidade somente pode ser aplicável automaticamente no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. 3. Se a medida de bloqueio/penhora judicial atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, a garantia da impenhorabilidade poderá, eventualmente, ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de 40 (quarenta) salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. 4. Tal relativização da impenhorabilidade somente pode ser aplicada quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução, e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado. 5. No caso concreto, à luz das provas e dos fatos carreados aos autos, o aresto concluiu pela possibilidade de penhora do valor em conta do recorrente. Rever tais premissas encontra óbice insuperável da Súmula no 7/STJ, visto que a reanálise de provas é inviável no âmbito do recurso especial. 6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp 2.843.689/SE, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN 18/8/2025)” De outra borda, deve ser levado em conta que a gestão do condomínio edilício é feita a partir das contribuições ordinárias destinadas ao suprimento de seus gastos permanentes e das contribuições extraordinárias destinadas ao suprimento de outras despesas. À vista dessa particularidade, a penhora deve ser feita do modo menos gravoso que assegure a manutenção dos bens e serviços essenciais à comunidade condominial, na linha do que dispõe o artigo 805 do Código de Processo Civil. A r. decisão agravada levou em consideração esse aspecto, todavia parece mais adequado, pelo menos neste juízo de cognição sumária, que a retenção corresponda a 10% do valor bloqueado. Isto posto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para autorizar o levantamento até o limite de 90% do valor bloqueado. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator